Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706717-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI SATO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO BLOCO D DO RESIDENCIAL FLAMBOYANT DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704817-44.2017.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau não conheceu da impugnação apresentada pela agravante em razão de sua intempestividade (id 183786086 dos autos originários). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) No mais, quanto a impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ressaltar que é intempestiva, razão pela qual não a conheço (id 183786086 dos autos originários). A agravante sustenta, em síntese, que: 1) sua impugnação ao cumprimento de sentença está tempestiva porquanto não foi intimada para manifestar-se sobre os valores apresentados pela agravada; 2) não foi juntada planilha com a evolução do débito ou documentos comprobatórios com a indicação de sua origem; 3) a forma e os valores cobrados pela agravada estão equivocados e 4) a agravada cobrou taxas extras que não estão comprovadas nos autos e outras que estão preclusas e, portanto, devem ser decotadas do valor recebido no leilão do imóvel. A análise perfunctória dos autos indica que as alegações da agravante não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A primeira alegação da agravante não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para seu prévio exame e as demais não foram efetivamente analisadas na decisão agravada em razão do não conhecimento da impugnação. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção das razões do agravo de instrumento. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator